Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu condenado definitivamente, cuja execução da reprimenda está em curso perante o Juízo da Execução, o responsável por unificar as penas, e, inclusive, determinar a expedição de mandado de prisão nos casos necessários e apreciar os pedidos afetos à execução penal, como o de prisão domiciliar, não há que falar em constrangimento ilegal para justificar a concessão do pedido liminar.
2. Agravo regimental desprovido.